Tribunal: TJSP
Processo: 1002022-15.2017.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Apelação cível. Direito de vizinhança. Improcedência da ação. Apelo do autor.

A menção, na sentença, aos artigos 1300 e 1308, CC, não foi feita a título de fundamento para a improcedência da ação, mas apenas para esclarecer que a construção da calha, pela ré, era necessária. A improcedência da ação foi fundada na ausência de dano causado ao imóvel do autor.

Prova pericial. Obra da ré

Ementa:
Apelação cível. Direito de vizinhança. Improcedência da ação. Apelo do autor.

A menção, na sentença, aos artigos 1300 e 1308, CC, não foi feita a título de fundamento para a improcedência da ação, mas apenas para esclarecer que a construção da calha, pela ré, era necessária. A improcedência da ação foi fundada na ausência de dano causado ao imóvel do autor.

Prova pericial. Obra da ré consistente na troca da calha para escoamento da água da chuva. Corte de profundidade de 4cm no muro do autor para embutir a calha. O corte ou afundamento de 4cm no muro do autor, que atingiu camadas de seu revestimento, não representou invasão da ré no imóvel vizinho, não provocou rachaduras e nem tampouco implicou em riscos de danos na parede. Improcedência da ação mantida.

Apelação não provida.